Tribunal: STF
Processo: Rcl 73201
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ford Motor Company Brasil Ltda. contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1002258-22.2015.5.02.0466), que teria, supostamente, violado a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 152-RG, RE 590.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Tratam os autos de origem de ação trabalhista ajuizada por RICARDO SILVA CUNHA em face de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., processo 1002258-22.2015.5.02.0466, que tramitou perante 6ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP, com pedido de deferimento de horas extras e reflexos, decorrentes de minutos residuais, indenização por danos material e indenização por danos morais, decorrentes de doença ocupacional. 



    Perante o Tribunal Superior do Trabalho, sem qualquer prejuízo para a observância do contraditório e da ampla defesa, a partir da intimação da parte contrária para manifestação oportuna, em petição avulsa a empresa autora noticiou no processo matriz que o reclamante efetivamente havia aderido ao Programa de Demissão Voluntária (PDV), destinado a empregados da Planta de São Bernardo do Campo, o que foi ocorreu em 14/07/2017. 



    Restou claro, inclusive pela manifestação apresentada, que se tratou de Programa de Demissão Voluntária (PDV) foi estabelecido como objeto de ampla negociação entre a reclamada, a Comissão de Fábrica e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, cujos termos foram formalizados no Acordo Coletivo de Trabalho anexo, no qual houve previsão expressa de quitação geral, ampla e irretratável do contrato de trabalho, mesma previsão contida nos demais instrumentos firmados entre as partes, sendo que toda a documentação foi trazida aos autos nessa oportunidade. 



    Nessa oportunidade, em conformidade com a tese firmada no Tema 152 da repercussão geral, a empresa autora expressamente postulou o reconhecimento da validade da quitação conferida pelo reclamante, que abrange expressamente todo e qualquer direito decorrente do contrato de trabalho, inclusive eventuais garantias de emprego, legais e convencionais, assim como reclamações trabalhistas em andamento, como é o caso do processo do processo matriz. 



    O Tribunal Superior do Trabalho proferiu acórdão nos seguintes termos, na fração de interesse: 



    [...]



    Absurda a fundamentação do v. acórdão turmária, sendo que, acaso acolhida a determinação do Supremo Tribunal Federal, ainda naquela oportunidade, sequer haveria necessidade de tamanho prolongamento de resolução da demanda, mesmo diante de uma decisão que apresenta claríssima inconstitucionalidade quando não acolhe os efeitos da quitação geral e irrestrita outorgada com a adesão ao Programa de Demissão Voluntária 2017, a ponto de ser necessário o ajuizamento de Reclamação perante a Excelsa Corte, pelo simples fato de haver negativa de aplicação de tese de repercussão geral. 



    [...]



    Data maxima venia, não há qualquer impossibilidade de que, ante a situação superveniente, a parte autora venha a noticiar no processo, em andamento e em qualquer grau de jurisdição, especialmente em instância ordinária, a adesão ao Programa de Desligamento Voluntário em que houve a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, com a respectiva previsão de quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, a partir de previsão expressa no acordo coletivo que aprovou o plano, bem como nos demais instrumentos celebrados com o empregado.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Órgão Especial do Colendo Tribunal Superior do Trabalho e da 3ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho na reclamação trabalhista 1002258-22.2015.5.02.0466 – processo matriz – que violam a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, Tema 152 e para que profira decisão observando os referidos limites trazidos na tese do Tema em referência”. Postula, ainda, a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro invocado é tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 152-RG, RE 590.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO: “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido. O acórdão reclamado foi assim fundamentado (eDoc. 12, fl. 46): 



    “Assim, resta evidente que os argumentos trazidos pela Agravante não viabilizam o processamento do recurso de revista, tendo em vista que, conforme assentado na decisão agravada, a suposta criação de PDV, ao qual aderiu o Autor dando quitação ao contrato de trabalho, ocorreu antes de ter sido prolatada a decisão do TRT, não configurando, portanto, fato novo. 



    Consoante o entendimento da Súmula 394 desta Corte Superior:



    O art. 493 do CPC de 2015 (art. 462 do CPC de 1973), que admite a invocação de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, superveniente à propositura da ação, é aplicável de ofício aos processos em curso em qualquer instância trabalhista. Cumpre ao juiz ou tribunal ouvir as partes sobre o fato novo antes de decidir.



    Com base no aludido verbete sumular, não há falar em fato novo, ocorrendo a preclusão.



     As vias recursais extraordinárias para os tribunais superiores (STF, STJ, TST) não traduzem terceiro grau de jurisdição; existem para assegurar a imperatividade da ordem jurídica constitucional e federal, visando à uniformização jurisprudencial na Federação. Por isso seu acesso é notoriamente restrito, não permitindo cognição ampla. 



    Tratando-se, portanto, de decisão proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, ‘a’, do CPC/2015), é insuscetível de reforma ou reconsideração. 



    Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao agravo.”



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada nada decidiu sobre a idoneidade de cláusula constante do alegado PDV para plena quitação de parcelas do contrato, matéria objeto do paradigma invocado. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente